Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ERRO. DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. SÚMULA 54 STJ. DATA DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM PREJUÍZO DA PARTE RECORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Em se tratando de relação de consumo, não tendo a instituição financeira fornecedora provado a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de um terceiro, e uma vez demonstrado que o consumidor celebrou o contrato porque induzido a erro, imaginando tratar-se de refinanciamento de empréstimo anterior, restam caracterizados o vício no consentimento, a autorizar a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 145 do Código Civil, bem como a responsabilização objetiva dos requeridos pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14, caput, do CDC.
2. Em embargos de divergência, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, modulando os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
3. Restando caracterizada lesão ao consumidor diante da intranquilidade decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. Não cabe a alteração do termo inicial dos juros moratórios se isso acarretar a reforma em prejuízo da parte apelante.
6. Apelação conhecida e não provida.